Tribunal: TJPA
Processo: 0008164-45.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008164-45.2018.8.14.0005

APELANTE: JULIANA MEDEIROS DOS SANTOS, JULIA SOPHIA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: NILDON JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E GUARDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART.186, § 1º C/C ART.183, § 1º DO CPC/15. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I –
A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II -

Competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

III - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu, principalmente por estarmos diante de uma ação de alimentos,
sendo um direito indisponível, que exige sempre uma maior sensibilidade por parte do Juízo.

IV -
O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008164-45.2018.8.14.0005

APELANTE: J. S. DOS S. N.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILDON JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. S. DOS S. N.,
devidamente representada por sua genitora,

visando modificar sentença proferida em Ação de alimentos movida em face de
NILDON JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que é filha do Requerido, sendo que desde 2017 este não estaria contribuindo com o seu sustento, apesar de possuir condições para tanto.

Requereu a fixação de alimentos provisórios na quantia referente a 32% (trinta e dois por cento) do salário do Requerido e sua posterior confirmação com o julgamento definitivo da demanda.

Acostou documentos.

O Juízo Singular deferiu parcialmente o pedido de alimentos provisórios.

O feito foi contestado.

Em audiência o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de não ter a parte autora comparecido à audiência.

Inconformada, esta interpôs recurso de Apelação aduzindo que não teria sido intimada da data ade audiência, considerando-se que o AR fora assinado por terceiro estranho à lide.

Ademais, a Defensoria Pública não teria sido devidamente intimada para manifestação técnica.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso e anulação da sentença.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008164-45.2018.8.14.0005

APELANTE: J. S. DOS S. N.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILDON JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. S. DOS S. N.,
devidamente representada por sua genitora,

visando modificar sentença proferida em Ação de alimentos movida em face de
NILDON JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO.

Insurge-se a apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender não haver interesse processual da parte autora.

É sabido que o interesse processual se consubstancia no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional.

De acordo com a doutrina
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
e a utilidade quando
demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil.
Volume único. Ed. Jus Podivm. 8º ed., 2016).

In casu,
resta latente o interesse processual do menor, que vem tendo o seu direito de perceber alimentos maculado ante a injustificada recusa de seu genitor.

Na verdade, pretendia o Magistrado extinguir o feito por abandono do Autor, nos termos do art.485, III, do CPC/15, que assim determina:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Ocorre, entretanto, que não há nos autos sequer a comprovação de que a parte tenha sido efetivamente intimada para comparecer em audiência, posto que o AR fora assinado por outra pessoa que não a Representante da menor, conforme se depreende de documento de ID n. 2300982 – pag.14.

Portanto, tal diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos.

Competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO CONSTITUÍDO (
DEFENSOR

PÚBLICO
). DESCONSTITUIÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Ação de cobrança julgada extinta pela inércia do autor, nos termos do artigo 485, III do CPC/15. Todavia, a
extinção

do
feito
somente é admissível após prévia e regular
intimação
do procurador constituído mediante expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, com a subsequente
intimação
da parte,
pessoalmente
, a fim de dar andamento ao processo. Em que pese a
intimação

pessoal
da parte, não se verifica a
intimação
do procurador,
Defensor

Público
, da autora com a advertência acerca da
extinção
da lide. Sentença desconstituída para que o
feito
tenha regular prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70081540569, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019)

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu, principalmente por estarmos diante de uma ação de alimentos,
sendo um direito indisponível, que exige sempre uma maior sensibilidade por parte do Juízo.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021